Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-57.2014.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003525-57.2014.8.14.0123

RECORRENTE: JOAO LEITE DOS SANTOS

RECORRIDO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO QUALIFICADO

–

PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. A ausência do laudo pericial não deve ser interpretada como falta de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, podendo ser suprida por outros meios probatórios, como a prova testemunhal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 06 de dezembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO LEITE DOS SANTOS
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Novo Repartimento/PA, em 10/05/2022 (Num. 10431665 – pág. 1/4), nos autos da Ação Penal nº 0003523-57.2014.8.14.0123 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121, §2º, I e IV do, tendo como vítima RAIMUNDO VALDINEZ HENRIQUE SILVA.

Em suas
razões recursais
, (Num. 10431679 – pág. 1/6), o recorrente aduz que não foi juntado o laudo de necropsia da vítima, a qual é exigido, não podendo ser suprido nem mesmo pela confissão do acusado, previsto no artigo 158 do CPP, sendo sua ausência capaz de gerar nulidade absoluta no processo, conforme artigo 564, III, b do CPP. Alega ainda, que não há indícios de autoria robustos e suficiente para pronunciar o recorrente.

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que o recorrente seja impronunciado.

Em
contrarrazões
(Num. 10431683 – pág. 1/13), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação (Num. 10879400 – pág. 1/6), o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia (Num. 10431533 – pág. 1/5), no dia 09/07/2014, por volta de 00:30h, na cidade de Novo Repartimento/PA o acusado JOÃO LEITE DOS SANTOS de posse de uma arma de fogo desferiu vários disparos contra a vítima RAIMUNDO VALDINEZ HENRIQUE SILVA conhecido como Marabá, a qual agiu por motivo torpe, incentivado por ciúmes por parte do denunciado em relação a LUÍSA PEREIRA DOS SANTOS e a vítima, uma vez que havia um triangulo amoroso entre o denunciado, a vítima e Luísa.

A acusatória narra que Luísa manteve um relacionamento amoroso com a vítima há 3 anos, a qual este era casado com outra pessoa. Enquanto Luísa ainda estava com a vítima, conheceu o denunciado e começou a manter um relacionamento amoroso com este também. Consta ainda, que o denunciado desapareceu por um período e que quando retornou afirmou que estava preso em Marabá/PA e que havia sido beneficiado com uma saída temporária por 15 dias e que nesse período ficou na casa de Luísa juntamente com seu amigo Alailson. Na noite do crime, Luísa estava bebendo em sua casa juntamente com o denunciado, Alailson e Valdinez, e que em certo momento a vítima apareceu no local, assim iniciou uma discussão entre Luísa e o denunciado, a qual resolveu ceifar a vida da vítima, efeituando vários disparos.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da existência insuficiência de provas:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima RAIMUNDO VALDINEZ HENRIQUE SILVA representada por depoimento de testemunhas. Em que pese a obrigatoriedade do exame pericial em crimes que deixam vestígios, esta resta suprida pela prova testemunhal, uma vez que os vestígios do crime desapareceram pelo lapso que decorreu desde ao cometimento do crime no ano de 2014, tratando de exame de corpo de delito indireto corroborado por testemunhas robustas que presenciaram ou viram vestígios do crime, disposto no artigo 167 do CPP:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Sobre o exame de corpo de delito indireto, diz a doutrina de Renato Brasileiro:

Não há qualquer formalidade para a constituição do corpo de delito indireto, constituindo-se pela colheita de provas testemunhal, a qual afirmando ter presenciado o crime ou visto os vestígios, será suficiente para suprir o exame direto.

(2021, p. 634)

Cito jurisprudências:

NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE MORTE VIOLENTA. INOCORRÊNCIA. (...) 4) A simples ausência de laudo cadavérico e lado pericial de morte violenta não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na hipótese vertente
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(STJ - RHC: 138133 GO 2020/0311874-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/12/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. ILEGALIDADE. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido
. 2. No caso dos autos, que diz respeito a tentativa de homicídio, não consta das decisões das instâncias ordinárias nenhuma informação acerca da impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, configurando ilegalidade por violação do art. 158 do CPP. O documento que dá arrimo à pronúncia, em termos de materialidade, não passa de um resumo de alta no qual consta a informação de entrada e saída da vítima no hospital e os diagnósticos médicos. 3. Nos termos do art. 413 do CPP, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação". 4. "É cediço, contudo, que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime" ( AgRg no HC 645.646/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 5. Não havendo na decisão de pronúncia prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se a despronúncia do paciente. 6. Habeas corpus concedido para despronunciar o paciente da conduta prevista no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (art. 414 - CPP).

(STJ - HC: 659630 PE 2021/0110396-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)
( HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que não se evidencia situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 177275 AC - ACRE 0031509-93.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-117 12-05-2020)

Pois bem. Quanto à autoria e materialidade, destaco o depoimento em audiência do Sr. RAIMUNDO NONATO HENRIQUE SILVA testemunha arrolada pelo Ministério Público (Num. 10431580 – pág. 1; Num. 10431581 – pág. 2):

QUE, no dia 09/07/2014, foi informado pelo Marcos que tinham encontrado o corpo do irmão do depoente no chão próximo ao estabelecimento comercial do depoente; que quando chegou no local, o samu estava socorrendo a vítima e o depoente pegou no pulso da vítima e verificou que já estava sem vida. Que no local chegou uma viatura, que sabia que a RAIMUNDO estava na casa da amante, LUÍSA. Uns dois dias depois, o delegado Valério ligou para o depoente e disse que o crime tinha sido crime passional, devido ao triangulo amoroso;

Narra ainda que o indivíduo comprou um refrigerante na loja do depoente, e por o delegado ter dado as características, o depoente lembrou do horário certinho onde pegou a filmagem e as fotos e levou para o delegado. E lembra que o indivíduo estava armado dentro do estabelecimento, pois o viu pessoalmente. Que, no local do crime estavam bebendo seis pessoas, o autor do homicídio, o companheiro dele chamado Alailson, Valdinei, Luísa e uma amiga, e o filho da Luísa estava no quarto. Que começou uma discussão e o indivíduo atirou no RAIMUNDO a queima roupa; que foram dois tiros, um tiro que foi de cima pra baixo e parece que a bala parou no pulmão segundo o legista falou e o outro foi no braço. Que depois que ocorreram os tiros, a vítima correu de dentro da casa, uns 150 metros até cair, e depois o indivíduo evadiu-se do local.

O irmão do depoente era casado com outra mulher e mantinha um relacionamento amoroso com a Luísa há 3 anos, e segundo informações Luísa mantinha um relacionamento amoroso também com o autor do homicídio. Nesse período o irmão do depoente estava brigado com Luísa, momento em que ela encontrou esse outro rapaz e estava bebendo nesse dia. Que segundo soube por relatos, um rapaz que estava no local disse que na hora o autor do homicídio disse “eu já matei uma pessoa por causa dessa mulher e mato de novo” e já foi atirando na vítima.

A testemunha LUÍSA PEREIRA DOS PASSOS que presenciou os fatos prestou depoimento sem sede de interrogatório policial (Num. 10431529 – pág. 4/5) e não foi encontrada para ser ouvida em audiência, conforme certidão (Num. 10431644 – pág. 16), declarou que:

Perguntado o que aconteceu respondeu que seu ex amante VALDIR foi assassinado, perguntado quem matou o VALDIR respondeu que foi o JOÃO seu atual amante. (...) perguntado quando foi o assassinato disse que foi dia 09/07/2014 as 00:45hr. que tudo indica que foi por arma de fogo. Perguntado onde morreu respondeu que o fato se deu a 300 metros de sua casa. Perguntado porque teria sido morto respondeu que o caso se deu por ciúme entre um e outro, mas não tem certeza. Que estava em sua residência tomando cerveja junto com o JOÃO, autor do crime e mais duas pessoas. Que estavam sentados a depoente e Marabá na calçada. Que foi quando JOÃO chegou e falou para Maraba “você vai me pagar”. Que neste momento a depoente saiu correndo para dentro de sua casa e desmaio. Que foi acordada por um policial e que perguntava quem era o autor do crime. Perguntado o porque mentiu primeiramente sobre os fatos respondeu que por medo de represarias do JOÃO. Que JOÃO é perigoso. Que JOÃO disse que mora em Marabá. Que não sabe onde ele pode ser achado. Que não sabe para onde o mesmo fugiu depois. Que teve relacionamento com JOÃO há nove meses e só agora que ele reapareceu. Que ele disse que tinha sido preso. (...) que segundo comentários JOÃO e ALAILSON saíram juntos do local. (...) Que JOÃO estava em uma moto vermelha
bros. Que fugiu nela (...)

Menciono, também, trecho das declarações da testemunha MARCOS COSTA DA SILVA, em seu interrogatório prestado (Num. 10431586 – pág. 7; Num. 10431587 – pág. 8):

Narra que sabe que houve o assassinato do patrão do depoente, a qual tem como acusado o senhor JOÃO LEITE porque ele estava no local do crime, e depoente viu o acusado saindo em uma moto bros com pressa do local do crime e LUÍSA pessoa que estava com o acusado na noite do crime entregou que foi ele que atirou na vítima. Que o senhor Valdir tinha um caso com a Luísa, e o João Leite estava bebendo com a Luísa desde cedo, em certo momento o Valdir chegou momento em que João Leite atirou nele. Que s
abe que ocorria um caso entre Luísa e a vítima, mas não sabia que Luísa tinha um caso com João Leite. Que ocorreram seis tiros e pegaram dois na vítima.

Elucido ainda sobre a materialidade, o depoimento do acusado JOÃO LEITE DOS SANTOS, em audiência que confirma a morte da vítima (Num. 10431628 – pág. 2; Num. 10431630 – pág.; Num. 10431631 – pág.

O depoente narra que quem cometeu o crime foi o Alailson que já faleceu, e que este estava com ele no local onde ocorreu o crime juntamente com Luísa e o filho dela. Que confirma que teve um caso amoroso com Luísa. Conta que Raimundo chegou batendo no portão e que o depoente estava na mesa conversando com Luísa e o filho dela foi até o portão, voltou e disse “mãe, é o seu ex-namorado que tá batendo no portão”, o depoente disse para Luísa ir até o portão e conversar com ele, momento em que a vítima a agrediu fisicamente levantando LUÍSA na parede do muro. Que o filho de Luísa foi chamar João dizendo que a vítima estava agredindo Luísa, momento em que o depoente foi até o portão e Raimundo perguntou quem era ele e o depoente disse que era namorado de Luísa, que Raimundo disse “era tu mesmo que eu queria”, o depoente disse a Raimundo que não era de briga e Luísa retornou para dentro de casa. Que Raimundo deu um soco no depoente e este fez gesto que para correr para dentro de casa, momento em que Raimundo deu um tiro no braço do depoente, neste momento Alailson deu dois tiros na vítima, e a vítima foi para cima do Alailson em que estes brigaram e depois saíram correndo um atrás do outro. Que Alailson atirou no Raimundo para defender o depoente.

Prosseguindo, friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 15/12/2022